Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004793-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO RIBEIRO BILHALVA - CPF: 066.104.481-59 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), LUIS FERNANDO COSTA PINTO - CPF: 061.860.651-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE DOS SANTOS DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 074.389.321-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEDIEL DOS SANTOS DE FARIAS - CPF: 080.487.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE OCORRIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA OS DENUNCIADOS – INOCORRÊNCIA – PROVA NÃO DEMONSTRADA – CORRELAÇÃO ENTRE RECLAMAÇÃO E LESÕES DE PLANO APRESENTADAS – FALTA DE NITIDEZ - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RENITÊNCIA – PACIENTES RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES IDÊNTICOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A autoridade judiciária, diante das provas apresentadas, entendeu que não existe correlação entre as reclamações feitas e as lesões apresentadas nos mapas topográficos de lesões, uma vez que, conforme relatado, no momento da prisão em flagrante houve resistência por parte de alguns dos acusados, sendo necessário o uso moderado de força para contê-los.

Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorre do flagrante delito.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Bruno Ribeiro Bilhalva
e
Luís Fernando Costa Pin
to
, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

A Defensoria Pública, ora impetrante, expõe, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante delito em 10 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alega que a prisão em flagrante dos beneficiários é ilegal, ante a existência de agressões exercidas por parte dos policias e comprovadas pelo exame de corpo de delito.

Relata que em audiência de custódia realizada em 11 de fevereiro de 2020, os pacientes confirmaram à autoridade judiciária terem sofrido agressões por parte dos policiais responsáveis pela prisão.

Argumenta que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.

Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam restabelecidos o
ius ambulandi
dos beneficiários, revogando as prisões preventivas, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 34937954). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade neste ato apontada como coatora, (Id.35730478). Informações juntadas (Id. 36228547).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Tráfico de droga – Requer o relaxamento das prisões dos pacientes por ilegalidades praticadas por policiais durante o ato – Alternativamente, requer a revogação – Ausência dos requisitos – Possibilidade de substituição por medidas alternativas cautelares – Improcedência – Ilegalidade na prisão em flagrante não demonstrada – Prisão preventiva imposta para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva dos pacientes – Impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(Id. 3700266).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Bruno Ribeiro Bilhalva e Luís Fernando Costa Pinto
,

sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.

Inicialmente é importante ressaltar que
o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“
A EQUIPES DRE JUNTAMENTE COM A POLICIA MILITAR RECEBERAM DIVERSAS DENUNCIAS QUE NA AVENIDA ARAPONGAS NA CIDADE DE CARLINDA-MT ESTAVA OCORRENDO GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, APARENTANDO QUE NO LOCAL ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS. DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES FOI REALIZADO VIGILÂNCIA NA REFERIDA RESIDÊNCIA. QUE DURANTE VIGILÂNCIA VERIFICOU INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS QUE ENTRAVAM E SAIAM DA RESIDENCIA. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FOI REALIZADA A ABORDAGEM A UM DOS SUSPEITOS SENDO ESTE IDENTIFICADO COMO DIONE DOS SANTOS FARIAS ONDE NA REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E EM ATO CONTINUO FOI REALIZADO A ABORDAGEM A RESIDÊNCIA OBJETO DA VIGILÂNCIA. SENDO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM HAVIAM DIVERSAS PESSOAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA,
DENTRE ESTES A PESSOA DE BRUNO BRILHALVAS, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM OFERECEU RESISTÊNCIA E AINDA QUEBROU O SEU APARELHO CELULAR COM O INTUITO DE ESCONDER O CONTEÚDO NO INTERIOR DO APARELHO, SENDO NECESSÁRIO UTILIZAR O USO MODERADO DA FORÇA
, QUE AO FAZER A IMOBILIZAÇÃO, O SUSPEITO VEIO A CAIR AO SOLO, BATENDO O ROSTO. QUE APÓS A REVISTA NO LOCAL FOI LOCALIZADO UMA BOLSA PERTENCENTE A BRUNO BEM COMO QUATRO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM SIMULACRO DEPISTOLA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. QUE EM ENTREVISTA AO SUSPEITO DIOGO, QUESTIONADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, INFORMOU QUE TERIA ADQUIRIDO DA PESSOA DE ABDIEL, INFORMADO INCLUSIVE QUE HAVIA PEGO EM UMA RESIDENCIA LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, RUA CRUZEIRO DO SUL. A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE FOI LOCALIZADO A PESSOAL DE ABDIEL E ANDERSON QUE APÓS SEREM QUESTIONADOS DOS FATOS IMPUTADOS AOS MESMOS ABDIEL NOS INFORMOU QUE O RESTANTE DO ENTORPECENTE ESTARIA ESCONDIDO ENTERRADO EM UM MONTE DE ENTULHO AO LADO DE UMA CERCA QUE FAZ DIVISA A UM TERRENO BALDIO, SENDO QUE AINDA EM BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM CADERNETA DE ANOTAÇÕES DA MERCANCIA DE ENTORPECNTES E UM ROLO DE PAPEL FILME. QUE DENTRE OS SUSPEITOS ESTARIA LUIZ FERNANDO QUE JÁ POSSUI PASSAGEM PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SENDO INFORMADO PELO MESMO QUE ESTÁ EM CONDICIONAL. DIANTE DOS FATOS, TODOS FORAM CONDUZIDOS A ESTA DELEGACIA PARA OS PROCEDIMENTOS QUE O

CASO REQUER.”
(Id. 3493755).

Alega o impetrante que os pacientes sofreram agressões por parte dos policiais que efetuaram a abordagem e a apreensão dos entorpecentes e objetos, o que tornaria o flagrante ilegal, porém
a autoridade judiciária, ao proferir a decisão, em sede de audiência de apresentação, assim consignou:

“No que tange a alegação de tortura pelo o que se vislumbra dos autos houve ato de resistência e em prisões de grande porte sempre há aqueles que resistem a atuação da polícia, devendo ser contido. Outrossim, nenhum dos autuados apresentaram lesões neste juízo, o que leva a crer que não houve agressões. É fato público e notório que o Brasil assumiu o combate a tortura, todavia, no caso em testilha não restou verificado tal crime, justamente pelo fato de que é comum os autuados alegarem a tortura, como forma de tentarem burlar a prisão. Vejam que no caso ficou um tanto confuso as referidas alegações já que nenhum dos flagranteados soube relatar quem teria agredido. E isto é importante, uma vez que Carlinda é uma cidade com aproximadamente 5 mil há em que todos se conhecem, o que não me faz acreditar na alegação de que não sabem quem os agrediu, já que pelo menos no mínimo uma pessoa deveria ser identificada para apuração do crime . Vale lembrar que o banco de audiência de custódia tem se tornado muro de lamentações contra os policiais que estão em seu mister. No entanto, não tem como rebater as acusações pelo fato de que podem ser ouvidos nesta audiência. Ademais, se o princípio da inocência e as garantias constitucionais valem para aqueles que cometem delitos, vale também para aqueles que combatem o crime. (...)”

Observa-se que a autoridade judiciária, diante das provas apresentadas, entendeu que não existe correlação entre as reclamações feitas e as lesões apresentadas nos mapas topográficos de lesões, uma vez que, conforme relatado, no momento da prisão em flagrante houve resistência por parte de alguns dos acusados, sendo necessário o uso moderado de força para contê-los.

Importa esclarecer que, o fato de a autoridade judiciária não ter determinado remessa dos autos à corregedoria de polícia, por si só não torna o ato ilegal, tampouco gera nulidade da decisão proferida ou do processo, tendo a autoridade inclusive, facultado tanto a defesa requerer, quanto ao MP proceder as investigações para esclarecer o fato.

Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.”
(HC nº 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC nº 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

Quanto a ausência de fundamentação da decisão proferida em 31 de janeiro de 2020, para análise, faz-se necessária a transcrição tal como está escrito :

“...
Outrossim, pelo o que se vislumbra dos autos os autuados estão presos em razão de possível crime de tráfico, associação e corrupção de menores, tais delitos revelam prognose criminosa significativa, justamente pelo fato de que junto com o flagranteado outros apetrechos foram localizados. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Patentes à autoria e materialidade, pelo menos nesta fase de cognição sumária, sendo o suficiente para o decreto constritivo, já que a jurisprudência não exige certeza, mas indícios: “(...)”. Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que inobstante a pouca quantidade de drogas encontrada em posse dos autuados, não há como forçar a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, notadamente diante dos demais elementos que foram apreendidos que indicam a traficância dos autuados, já que a própria lei enumera que a quantidade da droga é apenas um dos elementos que devem ser avaliados.
Portanto, entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do caso, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os indiciados voltem a delinquir.

Além disso
, registre-se que o autuado
Luis Fernando Costa Pinto
foi colocado em liberdade em meados de julho de 2019 nos autos de cód. 178164, mediante concessão de ordem em habeas corpus (1008129-33.2019.811.000), pelo TJMT, mediante as seguintes condições
: a) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; b) Comparecimentos a todos os atos processuais para o qual for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais; d) Não se ausentar da Comarca sem comunicação prévia ao Juízo processante; e)Não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; f) Não se envolver em outra infração penal.
Portanto, denota-se que as medidas cautelares, no caso do autuado, não são suficientes
, já que evidente o desrespeito pela ordem pública, até mesmo diante do descumprimento de medidas cautelares nos autos. Portanto, a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado. Outrossim, o autuado Uender de Souza Oliveira também responde a ação penal de cód. 171005, nesta comarca, pela prática de outro crime, em razão de que sua segregação neste momento também é necessária em razão da possibilidade concreta de retinência delitiva.
Do mesmo modo, o autuado Bruno Ribeiro Bilhalva também responde ação penal na comarca de Apiacás/MT, inclusive pela prática de crime de tráfico de drogas (cód. 50446) e, ainda, IP de cód. 59545, (Apiacás/MT) pelo crime de furto, entre outras incursões em sua lista de antecedentes criminais extraída do Apolo
. Ainda, o autuado Abediel dos Santos Farias também responde a ação penal em andamento pela prática do crime de furto (AP 205431 – Sorriso/MT). Neste ponto, é bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do TJMT. De mais a mais, registre-se que o autuado Dione dos Santos de Farias foi apreendido quando menor pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto, conforme autos de cód. 104748 (distribuídos nesta comarca), e embora não possa ser considerado como maus antecedentes, o informativo 554 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que a prática de atos infracionais é motivo apto ao decreto de constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.
Além disso, embora os demais autuados não ostentem antecedentes criminais, a quantidade de drogas e os demais elementos apreendidos evidenciam a necessidade de constrição cautelar, ante a periculosidade social e concreta do delito, sendo necessária a constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública.
Do mesmo modo, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do paciente, assim, é concreto que há uma probabilidade de que em liberdade, os autuados voltarão a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, já que impede a citação pessoal, permanecendo o processo suspenso, abarrotando as secretarias criminais sem perspectiva de uma análise jurisdicional. Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos aliado a descumprimento de fixação de medidas cautelares fixadas anteriormente, bem como presente elementos concretos a fundamentar decreto constritivo
.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados nos artigos 312, 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Para decretar a prisão preventiva, cabe ao magistrado analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Destarte, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso em exame, observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal para fundamentar a segregação cautelar dos pacientes, entendendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a presença de materialidade e indícios de autoria, evidenciados pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação de entorpecentes (Id. 73937960), bem como pelo risco iminente de reiteração delitiva, diante das circunstâncias em que ocorreram a abordagem e prisão dos pacientes, além do fato de que ambos os pacientes possuem registros anteriores de envolvimento em práticas criminosas
.

No que se refere ao autuado Luís Fernando Costa Pinto, consignou que no julgamento do
habeas corpus
n. 1008129-33.2019.811.000, pelo TJMT (autos de cód. 178164), em de julho de 2019, foi concedida a liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas a de não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente e não se envolver em outra infração penal, o que foram descumpridas pelo paciente.

Quanto ao paciente
Bruno Ribeiro Bilhalva,

observa-se que este responde a
ação penal na comarca de Apiacás/MT, pela prática de crime idêntico - tráfico de drogas (cód. 50446) e, ainda, IP de cód. 59545, (Apiacás/MT) pelo crime de furto, o que demonstram o desrespeito às normas, evidenciando o risco de reiteração de condutas tidas por delituosas, o que, sem dúvida, trás intranquilidade social, exigindo por parte do Poder Públicos ações mais severas.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui três procedimentos contra si, em fase de instrução, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, extorsão e roubo majorado, cenário este que demonstra certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva
.

3. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada recidiva criminosa indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n.

13.964/2019.

(RHC 123.570/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que: "Embora tecnicamente primário, envolveu-se em nova situação de conduta criminosa passados menos de um ano do registro delituoso. Some-se a isso, conforme observado pelo agente ministerial, em consulta aos antecedentes infracionais, desde o ano de 2016, quando o requerente era adolescente, já se envolvia na prática de atos infracionais equiparados a crimes graves, tais como roubo e tráfico de drogas", circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração delitiva
III - O pedido quanto a prisão domiciliar, sequer foi apreciado perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 551.071/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, os pacientes perseverem no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Bruno Ribeiro Bilhalva
e
Luís Fernando Costa Pin
to.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020